Tribunal: TJDFT
Processo: 0002182-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em contrato de locação.
2. Pedido do recorrente para afastar a prescrição intercorrente, alegando realização de bloqueio de valores via Sisbajud antes do termo final do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; e (ii) estabelecer se o bloqueio de valores via Sisbajud é suficiente para interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional intercorrente para execução de contrato de locação é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do Código Civil, e art. 206-A do Código Civil.
4. A suspensão do processo ocorreu em 28/01/2021, com início do prazo prescricional em 28/01/2022. O termo final que ocorreria em 28/01/2025 foi projetado para 17/06/2025 em razão da incidência da Lei n. 14.010/2020.
5. O exequente realizou diligências concretas, culminando em bloqueio de valores via SISBAJUD em 28/11/2024, transferidos para conta judicial e objeto de alvarás em março de 2025.
6. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC e entendimento consolidado do STJ (Tema 568).
7. O prazo prescricional foi interrompido em novembro de 2024, projetando o termo final para novembro de 2027, afastando a consumação da prescrição intercorrente.
8. Determina-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A efetiva constrição patrimonial realizada antes do termo final da prescrição intercorrente é suficiente para interromper o prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição. 2. O bloqueio de valores via SISBAJUD configura ato executivo útil e idôneo para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 3o, I; 206-A; CPC/2015, arts. 921, III, § 1o, § 4o, § 4o-A, 924, V; Lei n. 14.010/2020; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.018.399/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 24/03/2023.
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Tema 568, Segunda Turma, j. 14/05/2014.
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/08/2023. P. 30/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1916982, 0000806-86.2016.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024, p. 13/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1988935, 0019314-80.2016.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 25/04/2025.